Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Segundo prevê o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. No entanto, não é viável rediscutir os fundamentos do acórdão pela estreita via dos embargos de declaração.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.